Tribunal: STJ
Processo: 1004743-03.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218554 - SP (2025/0214934-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
RECORRIDO
: ANGELA MARIA TEIXEIRA LEITE PACHECO DI FRANCESCO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
INVERSÃO
DE
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 e 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em
conta que o Tribunal pernambucano decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Nos termos da tese firmada no julgamento do recurso
representativo da controvérsia, RESp n. 1.568.244/RJ, de relatoria do
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, a Segunda Seção desta
Corte entendeu que, se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-
se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49888226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0e08840-1ddc-4de0-9da8-61e2e1adc15f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49888226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0e08840-1ddc-4de0-9da8-61e2e1adc15f

RECURSO ESPECIAL No 2218554 - SP (2025/0214934-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
RECORRIDO
: ANGELA MARIA TEIXEIRA LEITE PACHECO DI FRANCESCO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROBBA - SP274389
RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
INVERSÃO
DE
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 e 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em
conta que o Tribunal pernambucano decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Nos termos da tese firmada no julgamento do recurso
representativo da controvérsia, RESp n. 1.568.244/RJ, de relatoria do
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, a Segunda Seção desta
Corte entendeu que, se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-
se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49629034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 9504eb15-96de-4de3-8e6d-83a639e9b831

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE (SUL AMÉRICA), com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da
a
c
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Des.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, assim ementado:

PLANO COLETIVO DE SAÚDE – Pretensão ao afastamento dos
reajustes anuais - Sentença de procedência, que determinou o
afastamento dos reajustes anuais aplicados, com substituição pelos
índices da ANS e restituição dos valores pagos a maior – Recurso da
ré - Não acolhimento - Reajuste que, em princípio, não precisa
observar os índices autorizados pela ANS – Necessidade, no entanto,
de comprovação de que o aumento foi necessário para restabelecer o
equilíbrio econômico financeiro do contrato, em razão de aumento de
sinistralidade – Ré que não comprovou a existência de base contábil
para a incidência dos reajuste e, quando instada a especificar provas,
requereu o julgamento antecipado do mérito - Documentação juntada
pela ré, de caráter unilateral, não confirmada por prova pericial, que
não basta para autorizar os aumentos aplicados - Comprovação que
não foi realizada – Hipótese de afastamento do reajuste – Recurso
desprovido (e-STJ, fl. 804).

Os embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA foram rejeitados (e-
STJ, fls. 876-879).
Nas razões do presente recurso, SUL AMÉRICA alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 1.022 do NCPC; 20 da LINDB, 35-E, § 2o, da Lei
n. 9.656/98, e 421, 478 e 489 do CC. Sustentou, em síntese, que
o acórdão
(1)
recorrido deixou de observar os argumentos referentes à liberdade de contratar; e (2)
ausência de abusividade no aumento da mensalidade dos planos coletivos por adesão.
Foram apresentadas contrarrazões.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.

(1) Da alegada ofensa ao art. 1.022 do NCPC
SUL AMÉRICA sustentou que o acórdão recorrido teria deixado de se
manifestar sobre as questões mencionadas na ocasião da oposição dos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA49629034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 9504eb15-96de-4de3-8e6d-83a639e9b831

Entretanto, o TJSP indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese. Destacam-se os trechos do acórdão recorrido:

A ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a
incidência dos reajustes, limitando-se a vagas alusões à necessidade
de se manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem especificar como
chegou aos índices aplicados. O documento de fls. 595/603 constitui
um extrato unilateral, juntado pela ré, que não basta para comprovar a
existência de razões contábeis e atuariais para o reajuste.
Trata-se de documento unilateral, desacompanhado dos dados
necessários para a verificação de sua correção.
Tampouco os relatórios de auditoria, apresentados a fls. 372/594,
também unilaterais, não se prestar a provar a existência de base
contábil ou atuarial para os reajustes.
Somente a realização de perícia técnica poderia demonstrar a
existência de tal base. Ocorre que a ré não instada a especificar
provas, postulou o julgamento antecipado da lide (fls. 677/682), a
despeito de ser dela o ônus de comprovação da existência da base
atuarial.
[...]
Em síntese, era ônus da ré comprovar a existência de base para os
aumentos aplicados. No entanto, ela requereu o julgamento
antecipado do mérito, limitando-se a juntar planilhas, extratos e
relatórios, que, sem a realização de prova técnica, não permitem
concluir pela existência de base para os reajustes (e-STJ, fls. 808
/809).

Assim, inexiste a violação do art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer
que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pela Corte local.
Nesse sentido, veja-se o precedente abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. EFEITO
SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.
1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial está
circunscrita à presença cumulativa dos requisitos da plausibilidade do
direito invocado e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
que não se fazem presentes na hipótese.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA49629034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 9504eb15-96de-4de3-8e6d-83a639e9b831

3. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração quando a alteração da decisão surgir como consequência
lógica da correção da omissão, contradição ou obscuridade.
4. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp 1.070.607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
25/8/2017
Afasta-se, portanto, a prefacial.

(2) Do reajuste das mensalidades
Insurgiu-se SUL AMÉRICA aduzindo, em suma, ausência de abusividade no
aumento da mensalidade dos planos coletivos por adesão.
Tem-se que o TJSP, soberano na análise do conjunto fático-probatório
contido nos autos, concluiu que os reajustes abusivos cobrados a título de
sinistralidade devem ser afastados, mantendo-se os índices da ANS, bem como
devolvidos, na forma simples, os valores cobrados a maior.
Assim, rever a conclusão alcançada pelo acordão impugnado, notadamente
para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os reajustes por
sinistralidade, é inviável ante a estreita via do apelo nobre, a teor do que dispõem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que afastam também o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial.
Nesse sentido, vejam-se, por todos, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
GEAP.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.058.738/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
22/6/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Omissis.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 565.351/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
)
13/8/2015
Documento eletrônico VDA49629034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 9504eb15-96de-4de3-8e6d-83a639e9b831

Nessas condições,

do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANGELA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA49629034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: 9504eb15-96de-4de3-8e6d-83a639e9b831

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.554 / SP
Número Registro: 2025/0214934-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027284420248260011
00027301420248260011
10047430320238260011
27284420248260011
2728442024826001100027301420248260011 27301420248260011
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
RECORRIDO
: ANGELA MARIA TEIXEIRA LEITE PACHECO DI FRANCESCO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
RAFAEL ROBBA - SP274389
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 75e1ed52-95c2-4511-87e0-1a05eeb121bc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:03
Código de Controle do Documento: 75e1ed52-95c2-4511-87e0-1a05eeb121bc